Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-69.2020.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000224-69.2020.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Interdição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[FRANCISCA VALENTINA DA CONCEICAO - CPF: 979.894.791-68 (JUIZO RECORRENTE), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), FRANCISCA VALENTINA DA CONCEICAO - CPF: 979.894.791-68 (RECORRIDO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INTERDIÇÃO SUMÁRIA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SUPOSTO COMETIMENTO DE ILÍCITO PENAL –- INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – MEDIDA EXTREMA E DESPROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A atuação da Administração Pública, ainda que fruto do exercício do poder fiscalizador de polícia, deve calcar-se nos princípios da boa-fé, legalidade e proporcionalidade.

A interdição de estabelecimento comercial é, necessariamente, precedida da instauração de processo administrativo, garantindo-se o regular e necessário exercício do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar – Processo nº 1000224-69.2020.8.11.0055, impetrado por Francisca Valentina da Conceição contra suposto ato ilegal praticado pelo Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Sr. Fábio Martins Junqueira, e Agentes de fiscalização, concedeu parcialmente a segurança para reconhecer a ilegalidade da interdição de nº 012/DEFISC/2019, contudo, manter a alteração do horário e funcionamento do estabelecimento comercial conforme orientação dada pela Administração Pública.

Sem recurso voluntário, os autos foram encaminhados ao e. Tribunal de Justiça por força do duplo grau de jurisdição que se encontra sujeita a sentença (id. 74391028).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença (id. 77071994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar – Processo nº 1000224-69.2020.8.11.0055, impetrado por Francisca Valentina da Conceição contra suposto ato ilegal praticado pelo Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Sr. Fábio Martins Junqueira, e Agentes de fiscalização, concedeu parcialmente a segurança para reconhecer a ilegalidade da interdição de nº 012/DEFISC/2019, contudo, manter a alteração do horário e funcionamento do estabelecimento comercial conforme orientação dada pela Administração Pública.

Ressai dos autos, que a ação mandamental foi impetrada sob o argumento de que: “A impetrante é proprietária de um empreendimento comercial, sendo que no dia 20/12/2019, o primeiro impetrado ordenou a interdição e os litisconsortes (2º e 3º) interditaram o mesmo, conforme termo de interdição 012/DEFIS/2019, cujo motivo foi o descumprimento do horário de funcionamento determinado até as 22:00 horas, pelo impetrado (...)” (id. 74389991).

Ainda, aponta que foi instaurado um procedimento administrativo nº 002/DEFIS/ 2018 buscando apurar a ocorrência de supostas atividades ilícitas no estabelecimento da impetrante, a fim de cassar seu alvará de funcionamento. Contudo, posteriormente, concluiu-se que não havia nenhuma irregularidade no funcionamento do local, bem como a não participação em eventuais atividades ilícitas.

A Impetrante alega que as ilegalidades cometidas pelo Prefeito Municipal se referem ao requerimento da redução do horário de funcionamento do estabelecimento sem devida fundamentação, além da aplicação da pena de interdição de seu estabelecimento devido o cumprimento de violação de horário legal, vez que o disposto no artigo 172 do Código de Posturas Municipal (Lei Complementar n. 016/96) prevê a aplicação da pena de multa nesses casos. Ainda, argumenta que a interdição ocorreu sem notificação prévia, cercando a Impetrante seu direito a ampla defesa e contraditório.

Por fim, requereu a concessão de liminar para afastar os efeitos da interdição do estabelecimento e da alteração do alvará de funcionamento e ao final, a concessão da segurança a fim de declarar ilegal a interdição n. 012/DEFIS/2019, bem como a alteração do alvará n. 8258/2019, o que foi concedido parcialmente pelo Juízo de piso que, reconheceu a ilegalidade da interdição, porém, manteve a alteração do horário de funcionamento do estabelecimento comercial em foco – id 74390996.

O cerne da questão está em se verificar a legalidade do ato administrativo.

Pois bem. Inicialmente, importa destacar que a alteração do horário de funcionamento do estabelecimento realizado pela autoridade coatora ocorreu motivada pela ocorrência de inúmeras denúncias ao local, que supostamente praticava atividades ilícitas de venda de drogas, ainda que, posteriormente, conclui-se que não havia participação da Impetrante.

A alteração realizada pelo Prefeito encontra fundamento legal no Código de Postura do Município, em seu artigo 159, que prevê que alterações no alvará poderão ser feitas a qualquer tempo pela administração no exercício de sua discricionariedade, sendo assim, ato legal. Vejamos o que diz o dispositivo:

Art. 159 O Alvará de Localização e Funcionamento, para estabelecimentos comerciais ou industriais, será concedido sempre a título precário, podendo a Prefeitura Municipal cancelá-lo a qualquer tempo, sempre que qualquer mudança na sua forma de funcionamento implicarem conflito com as disposições deste Código, do Código de Obras, da Lei de Parcelamento do Solo, da Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, e da Lei de Preservação do Meio Ambiente. (grifo nosso)

Todavia, conforme parecer exarado pela i. Promotora de Justiça Dra. Fabiana da Costa Silva Vieira quando da sua manifestação (id. 74390994), no que diz respeito a aplicação de multa não prevista no Código de Posturas, o ato mostra-se abusivo e ilegal. Nesse ponto, destacou em seu parecer que:

“(...) de fato, o ato de interdição extrapolou os limites legais pelo descumprimento do horário de funcionamento.

Isto porque, após a alteração do horário de funcionamento das 00h para até as 22h, a primeira notificação da impetrada pelo seu descumprimento foi justamente a do dia 20/12/2019, e, nesta notificação, o estabelecimento já fora interditado, sem, contudo, oportunizar o contraditório à impetrante.

(...) Diante da previsão de multa à infração do horário de funcionamento, tem-se que o ato administrativo da pena de interdição foi ilegal, pois não previsto em lei para tal infração.

Sendo ainda agravado pelo fato de que, antes, após a alteração do horário de funcionamento, mesmo com ciência deste à impetrante, a primeira notificação com pena de interdição do estabelecimento mostrou-se como punição sem o devido processo legal” – id 74390994.

Não há dúvidas de que a realização da interdição pela Prefeitura de Tangará da Serra se trata de ato ilegal, visto que a pena aplicável ao caso dos autos seria a prevista em lei, no caso, multa. É a previsão, aliás, contida na Lei Complementar n. 016/96 – Código de Posturas, vejamos:

“Art. 172 – A infração ao disposto neste sujeitará o infrator ou o responsável pela infração, à multa variável de 0,5 (meia) a 50 (cinquenta) UPM (Unidade Padrão Municipal), sem prejuízo das demais cominações legais decorrentes da infração.

No caso concreto, a interdição do estabelecimento comercial, se deu de maneira sumária, sem precedente e necessário procedimento administrativo, corolário do devido processo legal. Não houve, portanto, a garantia da ampla defesa e do contraditório, assegurados pelo art. 5º, LVI, da Constituição Federal.

É cediço que a atuação da Administração Pública deve pautar-se nos princípios da boa-fé, legalidade e proporcionalidade, de modo que não se mostra razoável que o empresário seja surpreendido com a interdição de seu estabelecimento sem que, ao menos, tenha lhe sido oportunizado manifestar-se a respeito dos delitos a ele imputados.

Com efeito, acertada a decisão proferido pelo Juízo a quo, ao conceder parcialmente a segurança,
reconhecendo a ilegalidade da interdição de nº 012/DEFISC/2019, porém mantendo a alteração do horário de funcionamento da autora, conforme determinado pela Administração Pública
.

Na mesma linha:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO – INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – BAR – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EMISSÃO DE RUÍDOS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – DESPROPORCIONALIDADE – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A tutela provisória urgência, deve ser concedida, quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A interdição sumária de estabelecimento comercial, deve ser observada a necessária regularidade, consubstanciada no devido processo legal, que inclui a garantia da notificação prévia, no qual deve ser dada oportunidade de defesa, inclusive para eliminar os motivos da interdição.” (AI 36838/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017 – Destaquei)

No mesmo sentido, os seguintes julgados dos Tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO SUMÁRIA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL PELO ÓRGÃO FISCALIZADOR. SUPOSTA MANIPULAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM DESCONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES PERTINENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LAUDOS PRODUZIDOS DE FORMA UNILATERAL. MEDIDA EXTREMA E DESPROPORCIONAL QUE NÃO SE COADUNA COM O CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “Por mais fundados que sejam os indícios de perpetuação de ações delituosas em estabelecimento comercial, a sua interdição e consequente cassação do alvará de funcionamento não poderão prescindir da prévia instauração de processo administrativo, objetivando apurar a existência das práticas ilícitas' (RN em MS n. 2007.060382-1, de Navegantes, rel. Des. Anselmo Cerello, j. 27/2/2008). (Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2007.037975-5, de Blumenau, rel. Des. Rodrigo Collaço, j. em 11/11/2010) (AC em MS n. 2013.066057-6, de Caçador, rel. Des. César Abreu, j. 19/11/2014)” (TJ-SC – AI: 40126333920178240000 São Bento do Sul 4012633-39.2017.8.24.0000, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 19/09/2017, Segunda Câmara de Direito Público)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERDIÇÃO SUMÁRIA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL POR AUTORIDADE POLICIAL. MARMORARIA. SUPOSTO DANO AMBIENTAL. CONCEDIDA A SEGURANÇA. RECURSO DO ESTADO. A INTERDIÇÃO DE ATIVIDADE COMO ATO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO DECORRE DO PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO E PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL REGULAR EM QUE SEJA APURADA CONDUTA LESIVA AO MEIO AMBIENTE, ASSEGURADO O DIREITO DE AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. A AUTORIDADE POLICIAL NÃO POSSUI ATRIBUIÇÃO LEGAL PARA A PRÁTICA DO ATO. IRREPREENSÍVEL A SUSPENSÃO DA INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ – APL: 00503257420148190004 RIO DE JANEIRO SAO GONCALO 8 VARA CIVEL, Relator: NORMA SUELY FONSECA QUINTES, Data de Julgamento: 25/07/2017, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2017) .

Tenho, portanto, que o ato de interdição/fechamento do estabelecimento comercial de propriedade da Impetrante, encontram-se eivado de ilegalidade, porquanto perpetrado com inobservância dos princípios constitucionais e administrativos da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

Com essas considerações, a manutenção do ato sentencial é medida impositiva.

Do exposto,
RATIFICO
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022